Tribunal: TJSP
Processo: 2278415-08.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE DE MENSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se é cabível, em sede antecipação da tutela, a aplicação dos índices de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE DE MENSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se é cabível, em sede antecipação da tutela, a aplicação dos índices de reajuste da ANS a planos de saúde coletivos, considerando a previsão contratual de reajustes por VCMH e sinistralidade.
III. Razões de Decidir
3.1. O Superior Tribunal de Justiça orienta que, em planos coletivos, o reajuste anual é acompanhado pela ANS apenas para monitoramento, não se aplicando os índices previstos para planos individuais.
3.2. A possibilidade de reajuste por VCMH e sinistralidade está prevista no contrato, sendo legítima a negociação entre a entidade de classe e a operadora.
IV. Dispositivo e Tese
Nega-se provimento ao agravo de instrumento.
Tese de julgamento: 1. Reajustes anuais em planos coletivos são acompanhados pela ANS, sem aplicação dos índices de planos individuais. 2. Reajustes por VCMH e sinistralidade são legítimos conforme previsão contratual. 3. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, não havendo demonstração de plano da ilegalidade dos reajustes e do perigo de dano.
Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 300.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.333.589/RO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15.04.2024.
STJ, AgInt no AREsp n. 2.443.781/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.03.2024.